Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736724-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: WEVERTON ROGERIO MESQUITA PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, proposta por WEVERTON ROGÉRIO MESQUITA PEREIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, no processo n.o 0704735-02.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. Em sua inicial (Id 75703157), o reclamante sustenta que as medidas protetivas deferidas em 26/01/2024 — consistentes na proibição de aproximação da vítima, com limite mínimo de 300 metros, e na vedação de contato por qualquer meio de comunicação — estão impactando diretamente a convivência com sua filha menor, fruto do relacionamento com a vítima. Argumenta que, nos autos da ação de guarda e convivência, foi deferida tutela de urgência autorizando o reclamante a buscar e deixar a criança diretamente na escola, de modo a evitar o contato com a genitora. Assevera, contudo, que, nos dias em que não há aula, o reclamante deveria buzinar em frente à residência da genitora para que a menor saísse, conforme determinação judicial. Destaca que a manifestação da vítima nos autos da ação de guarda evidencia o esvaziamento da situação de risco, não havendo elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas. Ressalta que, desde o deferimento das medidas, não há qualquer indício de violação, por parte do reclamante, às determinações impostas. Menciona, ainda, que os autos da ação penal se encontram suspensos, aguardando o cumprimento do período de provas da suspensão condicional do processo, o que reforça a desnecessidade da manutenção das medidas. Requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em 26/01/2024. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. A decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência apresenta o seguinte teor (Id 75704209); “Cuida-se de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado por WEVERTON ROGERIO MESQUITA PEREIRA. Aduz, em síntese, que as medidas protetivas estão impactando diretamente na convivência do requerente com a sua filha. O Ministério Público foi ouvido e oficiou pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Com razão o Ministério Público. Na espécie, verifica-se que não há requerimento de revogação das medidas protetivas de urgência por parte da vítima. Em verdade, verifica-se que, conforme certidão de Id 246451784, a vítima declarou que se sente em situação de risco e deseja a manutenção das medidas protetivas. Ademais, as medidas protetivas referem-se apenas a vítima, não havendo qualquer restrição ou proibição em relação a filha comum, devendo apenas o contato ser intermediado por terceira pessoa de modo a assegurar o cumprimento das medidas protetivas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas em desfavor de WEVERTON ROGERIO MESQUITA PEREIRA. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, bem como poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Desnecessária intimação do ofensor uma vez que possui advogado constituído. (...).” (grifos no original). Em documento acostado ao Id 246451784, datado de 15/08/2025, a vítima informou ter interesse em manter as medidas protetivas fixadas e esclareceu que, nos dias em que não tem aulas, um representante do reclamante vai à residência daquela e busca a filha em comum. Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Extrai-se dos autos que o reclamante foi denunciado como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (Id 195939092 dos autos originários), tendo sido beneficiado com a suspensão condicional do processo em 05/12/2024 (Id 220035534). Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a criteriosa avaliação das circunstâncias do evento, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar dos objetivos da Lei no 11.340/2006. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, nesses tipos de delitos, a palavra da vítima assume especial relevância, considerando que tais fatos, em regra, ocorrem de forma velada, longe de testemunhas. Por essa razão, a versão apresentada pela vítima deve ser valorizada quando se mostrar lógica, coerente e desprovida de intenção deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência constituem instrumentos de salvaguarda da vítima diante de situação de risco, fundamentando-se não em prova cabal da infração penal, mas em indícios suficientes da existência de perigo. Regem-se, portanto, pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Dessa forma, impõe-se o exame do contexto em que a vítima está inserida, bem como a verificação da existência de risco efetivo à sua integridade física e psíquica. Nesse sentido: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VULNERABILIDADE DA MULHER PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em decorrência de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5. A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 2. As medidas protetivas de urgência são independentes da existência de ação penal e visam impedir a continuidade do ciclo de violência. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19, 22, 23 e 24; CPP, art. 313, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2066642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no RHC 190050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024.” (STJ, AgRg no HC n. 923.529/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA POR PROCURADOR CONSTITUÍDO PELA VÍTIMA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI MARIA DA PENHA. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTESTIVAS. DESDECESSIDADE DE INQUÉRITO OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A VÍTIMA. VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE OUVIR A VÍTIMA ANTES DE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. REVISÃO PERIÓDICA REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. TEMA REPETITIVO 1249.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial e revogação de medidas protetivas decretadas em desfavor do recorrente, investigado por suposta infração ao art. 147-A do Código Penal. O recorrente alega que a vítima renunciou ao direito de representação, o que acarretaria a extinção da punibilidade, e sustenta constrangimento ilegal pela manutenção das medidas protetivas por mais de um ano e meio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a renúncia ao direito de representação pela vítima para extinguir a punibilidade e sobre a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência, sob alegação de extinção de punibilidade, ausência de inquérito devidamente instaurado e ausência de riscos atuais à vítima. III. Razões de decidir 3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva. 4. Conforme sólida jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a representação em crimes de ação penal pública condicionada a representação, especialmente em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, não exige maiores formalidades, bastando que haja manifestação da vítima ou de seu representante legal demonstrando intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. 5. No caso concreto, a renúncia ao direito de representação alegada pelo recorrente não se confirma, tendo a vítima manifestado, por meio de procuradores, a intenção inequívoca de ver o recorrente processado, com representação apresentada dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de extinção de punibilidade. 6. As medidas protetivas de urgência são autônomas e independem de ação penal ou inquérito policial, visando proteger a integridade da vítima enquanto persistir o risco. 7. As medidas protetivas de urgência, decretadas com base em relatos de violência psicológica e moral, foram fundamentadas em elementos suficientes e verossímeis que indicam risco à integridade da vítima, sendo sua manutenção justificada enquanto persistir a situação de vulnerabilidade. 8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente, enquanto perdurar o risco à vítima, sendo inviável sua revogação sem análise aprofundada dos fatos, o que escapa à via do habeas corpus, conforme o Tema 1249, julgado pela 3a Seção. 9. A revogação de medidas protetivas depende de manifestação da vítima quanto à permanência do risco e de prova documental que justifique eventual modificação das medidas, requisitos não demonstrados no presente caso. IV. Dispositivo 10. Recurso desprovido.” (STJ, RHC n. 200.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025. Grifos nossos.) Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que devem ser mantidas as medidas protetivas anteriormente concedidas, por se mostrarem relevantes e necessárias à preservação da integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se a interessada E.C.B.D.S. para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR